Tribunal: TJES
Processo: 0010546-49.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010546-49.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ENEILTON GRIGORIO TEODORO DE SOUZA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010546-49.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ENEILTON GRIGORIO TEODORO DE SOUZA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Diante da existência de provas robustas acerca da prática delitiva do crime de tráfico de drogas, é possível a condenação do réu pelo delito. 2 - Dar provimento ao recurso ministerial.

11 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010546-49.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ENEILTON GRIGORIO TEODORO DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a peça acusatória que:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, que no dia 06 de maio de 2019, por volta das 17h00min, na rua Federic Ozanan, Ibes, Vila Velha/ES, o denunciado, aquima qualificado, trazia consigo, para o tráfico de drogas, substâncias entorpecentes ilícitas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos que, na data dos fatos, durante patrulhamento na “favelinha do IBES”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os agentes da Guarda Municipal foram informados por um munícipe que um indivíduo, o qual posteriormente foi identificado sendo ENEILTON GRIGÓRIO TEODORO DE SOUZA, ora denunciado, comercializava entorpecentes na rua Federic Ozanan Ibes.

Constam nos autos que a guarnição se dirigiu até o local informado e identificou o denunciado a partir das informações físicas e de vestimentas passadas anteriormente. Ao realizarem revista pessoal, os agentes encontraram na posse do denunciado a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), e, em cima do muro perto do denunciado, foi encontrado: 08 (oito) pedras de substância conhecida como "crack", tais substâncias encontradas embaladas para traficância. (BU 39.326.254, fis. 05107 / Auto de apreensão, fi. 12, laudo de constatação de natureza e quantidade de drogas, fi. 10) Aflora dos autos que, ao ser questionado pelos agentes municipais, o denunciado informou que estava expondo tais substâncias entorpecentes à venda e que cada pedra era vendida pelo valor de R$20, 00 (vinte reais).

Após ser finalizada toda dilação probatória e serem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o ora apelado foi absolvido da imputação da prática do crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público pleiteia a condenação do apelado, argumentando, em apertada síntese, que existem provas suficientes acerca da prática delitiva.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que o pleito merece acolhida.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim unificado (fls. 07/09), Auto de Apreensão (fl. 14), Auto Preliminar de Constatação das Drogas (fl. 12), assim como o Laudo Toxicológico Definitivo nº. 8.900/2019 (fls. 47/47-v).

Quanto à autoria delitiva, verifico, inicialmente, que os guardas municipais responsáveis pela ocorrência e apreensão dos entorpecentes confirmaram os fatos narrados na denúncia em sede policial.

Em juízo, a GM Natália Mendes Ferreira, embora tenha reconhecido sua rubrica no boletim unificado, não pode confirmar a autoria do apelado, pois não mais se recordava dos fatos.

Lado outro, o GM Thiago Vendramini Barreto, apesar de imediatamente não se recordar dos detalhes dos fatos, após a leitura de seu depoimento na esfera policial, confirmou a dinâmica da apreensão da droga e da prisão do réu. Vejamos:

(...) Que consegue visualizar o acusado; Que o rosto do acusado é familiar mas que não consegue falar com exatidão; Que salvo engano o acusado ficava na favelinha do Íbes; Que não se lembra com exatidão; Que desse local com essas características deve ter mais de um cem abordagens; Que naquela localidade é o tempo todo; Que o tráfico de drogas na favelinha é intenso e constante; Que os moradores de bem do local se sentem acuados; Quem está fazendo o movimento quanto quem gerencia o tráfico que não ficam no local; Que ficam mantendo ali pelo medo; Que vendem ali o tempo todo; Que vão até a pista principal e ficam coagindo as pessoas; Que usam a localidade a favor deles; Que só conseguem vender drogas no local se fazer parte da organização criminosa; Que é sabido pelas forças de segurança pública também pelo mapa do crime que se alguém pegar a droga no particular e for lá pra vender não dura um dia vivo; Que confirma sua rubrica no B.U. (...) Que o acusado foi visualizado no local que foi feita a denúncia; Que tendo em vista de o acusado está logo abaixo do local aonde estava o entorpecente e também de saber os valores quando estava sendo apreendido, foi materializado o fato para o conduzir (...) (depoimento transcrito pela d. Procuradoria Geral de Justiça).

Portanto, a meu ver, a sentença absolutória quanto ao delito de tráfico de drogas não se mostrou como medida de maior justiça, devendo ser reformada.

Diante tais elementos, entendo necessária a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

A
culpabilidade
não extrapola a prevista no tipo penal. Os
antecedentes
são maculados, conforme extaído do INFOPEN. A
conduta social e personalidade
do acusado não foram avaliadas. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
e
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não pode ser aferido no tipo em questão.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, afasto a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado. Isso, porque o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante cuja lei visa beneficiar, o que não se vislumbra na medida em que o apelado possui condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente.

Portanto, mantenho a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Mediante tais fundamentos, dou provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

11 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.